Tribunal: TCU
Processo: 019.447/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do aludido fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do aludido fundo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Sueli Alves, Luís Carlos Venceslau, Ernan Santana Amorim e Fábio Patrício Neto, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa de Rodrigo José da Silva; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Rodrigo José da Silva, dando-lhe quitação, com fundamento nos art. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Luís Carlos Venceslau, Sueli Alves, Ernan Santana Amorim e Fábio Patrício Neto, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) : 9.4.1. Débitos relacionados ao responsável Ernan Santana Amorim, em solidariedade com o espólio de Luís Carlos Venceslau ou, caso já tenha havido a partilha, com os sucessores, até o limite do patrimônio a eles transferido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/1/2014 1.092,78 21/1/2014 1.463,86 24/1/2014 1.552,79 21/2/2014 1.150,60 9.4.2. Débitos relacionados ao responsável Ernan Santana Amorim, em solidariedade com Sueli Alves: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/3/2014 14.431,95 27/3/2014 27.565,77 27/3/2014 53.921,00 28/3/2014 562,57 9.4.3. Débitos relacionados ao responsável Fábio Patrício Neto, em solidariedade com Sueli Alves: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/4/2014 54.117,00 17/4/2014 1.673,72 9/5/2014 48.512,78 10/6/2014 36.085,87 3/7/2014 161,00 7/8/2014 712,00 8/9/2014 736,49 1o/12/2014 790,55 1o/12/2014 17.980,13 1o/12/2014 1.767,86 1o/12/2014 2.459,55 3/12/2014 975,50 3/12/2014 341,00 3/12/2014 3.107,00 3/12/2014 774,90 3/12/2014 341,00 4/12/2014 174,44 9.5. aplicar aos responsáveis Sueli Alves, Ernan Santana Amorim e Fábio Patrício Neto a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, nos valores de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) , R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) , respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido pelos responsáveis, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do RITCU; e 9.8. enviar cópia desta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis.